Tribunal: STF
Processo: HC 235024
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F. M. A. H., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim ementado:



    HABEAS CORPUS - ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – INCOMPATIBILIDADE DA PREVENTIVA – CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – EXCEPCIONALIDADE - SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - ORDEM DENEGADA.



    1. O cárcere preventivo é regido pela cláusula rebus sic stantibus. É dizer, em outras palavras, que inexistindo fato novo superveniente ao decreto da constritiva, deve-se optar por sua manutenção.



    2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo.



    3. O Superior Tribunal de Justiça entende que não há impeditivo na manutenção excepcional da prisão a condenado em regime semiaberto em situações de reiteração delitiva, como no presente, já que após a prisão do paciente dezenas de mulheres já procuraram a delegacia de Linhares a fim de noticiar outros abusos.



    4. Justificada a segregação cautelar para assegurar a ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.



    5. Ordem denegada. (e-STJ, fls. 42-43)



    Nesta instância, o impetrante alega constrangimento ilegal em decorrência da incompatibilidade entre a fixação do regime inicial intermediário e a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sobre a pretensão deste habeas corpus, este Tribunal não vinha impedindo a manutenção da prisão preventiva se presentes os seus requisitos quando da prolação de sentença condenatória, mesmo que ela fixasse o regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado. Nesse sentido:



    [...]



    Atualmente, todavia, essa posição foi modificada, para observar o entendimento contrário fixado pela Suprema Corte no julgamento dos AgRg no HC 197797 e AgRg no HC 221936. Agora, ela está bem representada no aresto a seguir ementado:



    [...]



    Como se vê, a regra passou a não mais permitir a manutenção da prisão preventiva quando a sentença condenatória fixar regime inicial de cumprimento de pena diferente do fechado. Porém, essa regra contém exceções que dependerão de cada caso concreto, considerando especialmente a necessidade de evitar-se reiteração delituosa ou nas hipóteses de violência de gênero, exatamente como ocorre na presente situação.



    Acerca da manutenção da prisão preventiva, registrou o Tribunal de Justiça:



    Extrai-se do dispositivo do r. decisum que a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, oportunidade em que o magistrado a quo manteve o cárcere preventivo do requerente, ‘eis que permaneceu preso durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta’.



    Em cotejo aos argumentos empregados, destaco que a medida em apreço é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, inexistindo fato novo superveniente ao decreto da preventiva, deve-se optar por sua manutenção.



    Ademais, este E. Tribunal possui firme jurisprudência no sentido de que cabe mantê-la, em sentença condenatória, em caso de réu que permaneceu recluso durante toda a instrução processual [...] Relembro, ainda, que o Tribunal Cidadão possui entendimento consolidado de que não há impeditivo na manutenção excepcional da prisão a condenado a regime semiaberto ‘desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes’. (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023)”. (AgRg no HC n. 826.873/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).



    É exatamente o presente in casu, já que os autos noticiam que ‘após a decretação da prisão preventiva do denunciado, dezenas de mulheres já procuraram a delegacia de Linhares a fim de noticiar outros abusos sexuais por parte do denunciado (…) tratando-se de criminoso habitual’.



    Sendo assim, inexiste ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da prisão processual, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).



    Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, DENEGO A ORDEM. (e-STJ, fls. 46-47; grifou-se.)



    Como se vê, houve indicação de que, após a decretação da prisão preventiva do acusado, dezenas de mulheres procuraram a delegacia de Linhares - ES para noticiar a prática de outros delitos sexuais em tese cometidos pelo acusado. 



    Diante de tudo isso, e considerando estar a manutenção da prisão em consonância com a jurisprudência do STF e deste Tribunal sobre o assunto, não há que se falar em antecipação da pena nem em ofensa à presunção de inocência, jurisdicionalidade ou proporcionalidade.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 6; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se “[...] a concessão da ordem de habeas corpus para revogar definitivamente a prisão preventiva, com aplicação das cautelares diversas [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 9).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator